Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta Sisbajud para obtenção de informação acerca da existência de contrato de cartão de crédito - Ineficácia da medida - A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Decisão mantida.